Tribunal: TCU
Processo: 028.095/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Manoel Custódio de Oliveira (peça 25) contra o Acórdão no 7.238/2017-TCU-2a Câmara (peça 16), de Relatoria do Exm. Ministro Marcos Bemquerer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Manoel Custódio de Oliveira, ex-prefeito de Machados/PE, contra o Acórdão 7238/2017-TCU-Segunda Câmara , de Relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou suas contas irregulares, condenando-o em débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.